Tribunal: TJPA
Processo: 0810085-66.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810085-66.2019.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERT BILLY GUIMARAES LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO C-199 DE EDITAL 001/2017. REABERTURA DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO DE CADASTRO DE RESERVA. EDITAL Nº 48/2019. PRAZO QUE INOBSERVOU A COMPLEXIDADE DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.

Caso em exame

1.1 Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para determinar tão somente a reabertura de prazo para que o requerente apresentasse a documentação, considerando a mudança sem motivação para o Edital nº 48/2019 no qual reduziu drasticamente os prazos de inscrição e apresentação da documentação necessária.

2.

Questão em discussão:

1.1 - O Estado interpôs Apelação Cível, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença e, no mérito, defendendo o cumprimento integral do edital, com base na vedação à interferência judicial em atos administrativos.

2-

Razão de decidir

2.1

-Em que pese as alegações do apelante, o Poder Judiciário poderá atuar nos atos administrativos quando ausente a proporcionalidade e a razoabilidade.

2.2

O Estado do Pará, em desacordo com o acordo judicial estabelecido no processo nº 0800461.81.2019.8.14.0009, reduziu drasticamente o prazo para entrega da documentação dos candidatos aprovados em concurso público, conforme o Edital nº 48/2019. Essa alteração, em comparação ao prazo inicial concedido no Edital nº 47/2019, prejudicou significativamente os candidatos, uma vez que documentos, como histórico escolar e laudos médicos exigem um tempo maior para serem obtidos. Tal conduta configura clara ilegalidade, pois impossibilitou que os candidatos cumprissem as exigências do concurso.

3

Dispositivo

3.1

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizado por
ROBERT BILLY GUIMARAES LOPES
em face da
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP)
.

Em síntese, na exordial, o requerente afirma que fora aprovado em cadastro de reserva no Concurso C-199, edital 001/2017 da Superintendência do Sistema Prisional do Estado do Pará (SUSIPE/PA) que ofertou 500 (quinhentas) vagas imediatas para o cargo de Agente Prisional com lotação para as regiões do Carajás, Xingó, Metropolitana, Baixo Amazonas e Guamá.

Relata que, por meio de homologação de acordo nos autos do processo nº 0800461.81.2019.8.14.009, realizado entre a Defensoria Pública e o Estado do Pará, houve a convocação de todos os excedentes, incluindo o autor, Sr. Robert Billy.

Informou que, por conta disto, foi divulgado o Edital n.º 047/2019, publicado em 05/08/2019, estabelecendo o chamamento dos excedentes, determinando que estes apresentassem os documentos de matrícula no período compreendido de
04 a 13/09/2019.

Ocorre que o requerente e outros candidatos foram surpreendidos com a publicação do Edital nº 48/2019, em 12/08/2019, estabelecendo novas datas para entrega da documentação, que passaria para os dias
13 e 14/08/2019.

Por conta disso, o autor requer liminarmente a abertura de prazo para inscrição no curso de formação do cargo de agente prisional, no Concurso CC199, a ser realizado na data de 24/08/2019.

Após citado, o Estado do Pará apresentou manifestação para alegar a improcedência do feito, em razão da primazia da regra editalícia sobre a situação fática.

O Juízo julgou parcialmente procedente a ação para determinar a reabertura de prazo para que o autor apresentasse a documentação no prazo estabelecido pelo Edital nº 34/2018, visto que restou evidente nos autos que o Edital nº 047/2019 havia previsto o período de 04 a 13 de setembro para a matrícula dos excedentes no curso de formação. No entanto, de forma inesperada, o Edital nº 048/2019, publicado em 12 de agosto, alterou substancialmente o cronograma, antecipando a matrícula para os dias 13 e 14 de agosto e a matrícula definitiva para os dias 16 e 17 de agosto.

Irresignado, o Estado interpôs recurso de Apelação Cível para pugnar em preliminar de mérito a nulidade da sentença. No mérito, pugna pelo cumprimento integral das regras editalícias, em razão da vedação da intervenção do Poder Judiciário sobre o mérito dos atos administrativos.

Mesmo intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, nos termos da certidão de ID 14416213.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a nulidade ou não da alteração do prazo para realização da inscrição no curso de formação disposto no Concurso C-199 de edital 001/2017 da Superintendência do Sistema Prisional do Estado do Pará.

A sentença proferida ao determinar a reparação da ilegalidade cometida pela Administração, agiu de forma plenamente legal. A alegação do Apelante de que houve interferência indevida do Poder Judiciário em concurso público é infundada, uma vez que a decisão judicial visou, unicamente, garantir o cumprimento do princípio da isonomia, violado pela alteração abrupta das regras editalícias em prejuízo do apelado.

Compulsando os autos, verifico que o Apelado, com a expectativa de ingressar na carreira de agente prisional, havia sido aprovado no concurso público e estava na lista de excedentes, aguardando pacientemente a abertura de novas vagas para ser efetivamente nomeado.

Contudo, o Estado do Pará esquece de mencionar que no processo judicial nº 0800461.81.2019.8.14.0009, este concordou em convocar os excedentes, nos termos do Edital nº 47/2019, publicado no dia 05/08/2019, após a decisão judicial. Assim, concedeu um prazo razoável maior do que 45 (quarenta e cinco) dias para que os excedentes apresentassem a documentação necessária para a matrícula no curso de formação.

Entretanto, resolveu alterar o prazo antes dado de forma injustificada ao publicar o Edital nº 48/2019, que reduziu drasticamente esse prazo, causando grande prejuízo aos convocados, que não tiveram tempo hábil para reunir toda a documentação exigida.

Neste sentido, destaco que documentos como histórico escolar, exame de tipagem sanguínea e laudo médico demoram para serem obtidos, por via de consequência lógica, demandaria prazo maior para sua obtenção, do que o prazo de 48h (quarenta e oito horas) depois da publicação do Edital nº 48/2019, que se deu em 12/08/2019.

Dessa forma, evidente a ilegalidade da redução do prazo estabelecido no Edital nº 48/2019, logo a conduta da Administração Pública prejudicou significativamente os candidatos, que não tiveram tempo hábil para cumprir as exigências, em clara afronta
ao princípio da razoabilidade, no qual devem se pautar os atos administrativos.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DE FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. PRAZO EXÍGUO ESTABELECIDO NO EDITAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - In casu, o prazo exíguo estabelecido pela Administração para entrega pessoal do Formulário de Informações Confidenciais afrontou o princípio da razoabilidade, no qual devem se pautar os atos administrativos
- A concessão da segurança não prejudica os demais candidatos nem coloca o impetrante em posição de vantagem, tendo em vista que se trata apenas de entrega de documentos e preenchimento de formulários - Direito líquido e certo comprovado. Concessão da segurança que é de rigor. Manutenção da r. sentença - Reexame necessário não provido em dissonância com o Parecer Ministerial.

(TJ-AM - Remessa Necessária Cível: 07633575320228040001 Manaus, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 28/06/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 28/06/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. PRETENSÃO DE NOVA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE O RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO. PRAZO EXÍGUO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO DO ATO COM ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A autora se submeteu a concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Carnaubal, galgando a 2ª colocação para o cargo de Terapeuta Ocupacional, sendo convocada, no dia 9 de janeiro de 2018, por meio do Diário Oficial do Município de Carnaubal, a fazer a entrega dos documentos necessários à posse nos dias 9 e 10 de janeiro de 2018, sendo a posse designada já para o dia 11 de janeiro de 2008.
3. Além do exíguo prazo estipulado pela Prefeitura de Carnaubal (o dia da convocação e dia seguinte), tal publicação se deu após passados um ano e sete meses da data da homologação do resultado final do concurso, que ocorreu no Diário Oficial do Estado de 1º de julho de 2016 (fls. 31), não sendo razoável se exigir que a candidata consulte diariamente o Diário Oficial do Município após longo lapso temporal entre a homologação do resultado do concurso e a convocação, restando patente a violação ao princípio da publicidade.
4. A determinação, por sentença, de republicação do Edital de Convocação, com prazo plausível para entrega dos documentos, foi medida acertada, aplicada consoante o entendimento já consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte 5. Remessa Necessária conhecida e desprovida. ACÓRDÃO A C O R D A a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária para desprovê-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 22 de maio de 2019 FRANCISCO GLADYSON PONTES Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora

(TJ-CE - Remessa Necessária: 00034863520188060061 CE 0003486-35.2018.8.06.0061, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 22/05/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. PRAZO EXÍGUO PARA ENTREGA DE EXAME TOXICOLÓGICO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
Diante do conjunto fático-probatório, a eliminação da impetrante do concurso público em decorrência do atraso na entrega do laudo do exame toxicológico fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o prazo constante do edital de convocação é exíguo, haja a vista a complexidade para sua realização. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-GO - Mandado de Segurança (CF, Lei 12016/2009): 03257193820168090000, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 25/04/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/04/2017)

Portanto, a reabertura do prazo para entrega dos documentos, determinado na sentença recorrida, busca na verdade a preservação da igualdade material entre os candidatos, evitando a exclusão injusta daquele que, por motivos alheios à sua vontade, não conseguiu apresentar toda a documentação no prazo inicialmente estabelecido, assim, não configura privilégio indevido, mas a garantia de um tratamento isonômico e razoável a todos os participantes do concurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida pelo Juízo, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024